Tribunal: TJMT
Processo: 1003962-15.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003962-15.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 061.201.231-05 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidor em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, para declarar a inexigibilidade de débito e a inexistência de relação jurídica com o fundo de investimento agravado, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais decorrente da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização por danos morais quando reconhecida a indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, mas constatada a existência de inscrições preexistentes legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de data da efetiva inscrição no documento apresentado pelo agravante impede a comprovação de que a negativação em questão ocorreu em momento no qual não havia outras anotações restritivas em vigor.

A parte agravada demonstrou, por meio de notificação datada de 26 de agosto de 2022 e de extrato do SCPC, que a inscrição impugnada foi precedida por outras ocorridas em 2021, as quais não foram impugnadas ou afastadas pelo agravante.

Aplica-se a Súmula 385 do STJ, que afasta a indenização por danos morais nos casos de inscrição indevida quando há registro anterior legítimo, salvo prova da inexistência ou cancelamento dessas anotações anteriores.

A flexibilização da Súmula 385 do STJ somente é admitida quando há elementos nos autos que demonstrem a verossimilhança das alegações de irregularidade nas inscrições anteriores, o que não ocorreu no presente caso.

Inexistindo fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por danos morais em razão de posterior negativação indevida, conforme disposto na Súmula 385 do STJ.

A flexibilização da Súmula 385 do STJ depende da apresentação de elementos concretos que demonstrem a verossimilhança da irregularidade das inscrições anteriores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 55; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.02.2020.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº
1003962-15.2025.8.11.0015
, que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença para julgar
parcialmente procedente
o pedido inicial,
para declarar a inexigibilidade do débito de no valor total de R$ 1.781,90 (um mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa centavos), bem como a inexistência de relação jurídica entre as partes, rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais
.

Irresignado, o agravante insurge-se exclusivamente quanto à ausência de condenação por danos morais, sustentando que a negativação realizada foi indevida e lhe causou abalo moral passível de reparação, sustentando que no momento da propositura da ação não existiria nenhuma outra inscrição preexistente.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do agravo.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida. Isso porque, diferentemente do alegado pelo agravante, verifica-se que o extrato de negativação anexado pela parte requerida (ID. 305939956), não consta a data da inscrição, mas tão somente a data dívida, datas que, não se confundem.

Por outro lado, a Agravada, em documento de id. 305939961, logrou êxito em demonstrar que, o Agravante foi notificado em 26 de agosto de 2022 que o débito seria inscrito no prazo de 10 dias, caso não houvesse o pagamento do débito, o que demonstra que a dívida somente foi inscrita no final do mês de agosto de 2022.

Ainda, no documento de id.
305939961, mais precisamente na página 6, a Agravada trouxe extrato do SCPC, que comprova inscrições anteriores, do ano de 2021.

Em razão disso, e da inexistência de informações pela parte Agravante que possam afastar tais inscrições, entendo que deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Sobre esse tema, existe decisão do STJ acerca da possibilidade de flexibilização da orientação contida na Súmula 385:

Admite-se, no entanto, a flexibilização da orientação contida na súmula 385 do STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

Diante do exposto, não tendo o Agravante trazido elementos que demonstraram a exclusão das inscrições anteriormente existentes, é que deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025